Tribunal: TJMT
Processo: 1000792-85.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1000792-85.2022.8.11.0000
Agravante: Estado De Mato Grosso
Agravado: Eliamar Rodrigues dos Santos
Vistos, etc.
Analisando o presente recurso, notadamente os documentos dos autos eletrônicos de base (Mandado de Segurança n. : 1043498-91.2021.8.11.0041, verifico que o Magistrado a quo, prolator da decisão impugnada (id. 72281481), é o Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, meu cunhado.
Dessarte, com fulcro no inciso IV do artigo 144, do CPC, dou-me por impedido. De consequência, determino a remessa dos autos à Secretaria, para nova distribuição.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 27 de janeiro de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.